Tribunal: TJMT
Processo: 18254-11.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
29/04/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 703094-0 / 2021
Quinta-feira, 29 de Abril de 2021
Este documento é somente informativo.
80182546920188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80182546920188110001
Requerente: CIBELE MAYARA TEIXEIRA DA SILVA
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ
60746948000112
Beneficiário:
Conta Judicial 2100112228614
Valor: R$ 102,07 (cento e dois reais e sete centavos)
Autorizado: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12
Data de Emissão: 29/04/2021
Titular Conta BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 60.746.948/0001-12
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
4040 19 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1192034663 1/1